Tribunal: TJPA
Processo: 0000610-86.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000610-86.2014.8.14.0009

APELANTE: GILVAN DE P. SILVA - EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. FISCO ESTADUAL QUE DEU CAUSA AO FEITO EXECUTÓRIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

2. No caso concreto, merece acolhimento a tese levantada pelo ora Embargante, tendo em vista que quem realmente deu causa à ação foi a Fazenda Pública ao ajuizar a ação executiva quando já devidamente quitado o débito na esfera administrativa. Considerando tal fato, também impõe a isenção de custas a parte executada, ora embargante;

3.
Logo, considerando os termos dos autos e os documentos anexados, impõe-se a manutenção da condenação do ente Estadual ao pagamento da verba honorária, conforme determinado pelo Juízo singular;

4.
Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

26ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, com início no dia 25/07/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILVAN DE P. SILVA,
em face do Acórdão de id. nº 9642413 - Pág. 1/2, o qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em face do
ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PLEITO DE ISENÇÃO ACOLHIDO. CUSTAS JUDICIAIS QUE DEVEM SER PAGAS PELO EXECUTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE EXQUENTE A HONORÁRIOS EM DECISÃO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUTADO É O SUCUMBENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de isenção

do executado ao pagamento de custas e honorários, bem como, apreciar o

pedido de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Os honorários advocatícios são devidos pelo executado na hipótese de extinção da Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do valor

cobrado pelo Fisco, mesmo que posterior ao ajuizamento da ação, isso porque o adimplemento da obrigação tributária equivale ao reconhecimento da pretensão executória. Precedentes STJ;

3. Em análise aos autos, verifico que o Juízo a quo se retratou da sentença

(id nº 2859655 - Pág. 1), condenando o Exequente ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, no entanto, não consignou expressamente a isenção do ora Apelante a custas e honorários;

4. No caso vertente, nota-se que o executado pagou os honorários advocatícios na esfera administrativa, consoante informações apresentadas

pelo Estado do Pará quando do requerimento para extinção do feito, cumprindo, assim, com seu ônus de sucumbência. Logo, a fim de evitar pagamento em duplicidade, o Apelante deve ser isento dos honorários, eis

que já o fez em sede administrativa;

5. Noutra ponta, tendo em vista a sucumbência da parte executada, e tendo

a execução fiscal sido extinta pelo pagamento, cabe à executada arcar com

as custas processuais, pois sucumbente na ação;

6. O Apelante pretende a condenação do Estado do Pará ao ônus de sucumbência e custas. Com relação ao ponto dos honorários advocatícios,

este resta prejudicado tendo em vista a retratação exercida pelo Juízo a quo

que arbitrou honorários de 10% em face do ente Estadual;

7. Em que pese a retratação exercida, ressalta-se que é ônus do executado

o pagamento da verba honorária nos casos em que a quitação do débito se dê após o ajuizamento da ação fiscal, como no caso em comento, de modo não subsiste amparo jurídico para manter a condenação do ente Estadual nos termos fixados pelo Juiz singular;

8. Frise-se desde já que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública que pode ser revista de ofício. Precedentes STJ. Assim, deve ser afastada a condenação o ente estadual em honorários advocatícios;

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a isenção da Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios. De ofício afasto a condenação do ente Estadual ao pagamento de verba honorária, nos termos da fundamentação.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 9773874 - Pág. 1/3)

Em suas razões, o embargante argumenta que há obscuridade na decisão, pois, afastou a condenação do Estado do Pará, sob o fundamento de que o débito foi pago administrativamente após o ajuizamento da ação executória, contudo, há existem provas nos autos que o pagamento se deu antes do ajuizamento da execução, motivo pelo qual o Juízo de piso se retratou e condenou o Estado do Pará em honorários.

Ademais, aponta que deve ser esclarecido, pelo princípio da causalidade, se o executado deve pagar as custas do processo, uma vez que o pagamento administrativo se deu antes do ajuizamento da ação executória.

Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id 9889159 - Pág. 1/8)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Pr
ecipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem
embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

C
onforme consignado nos autos o Apelante pretendia a condenação do Estado do Pará ao ônus de sucumbência e custas, todavia, em retratação Juízo
a quo
arbitrou honorários de 10% em face do ente Estadual.

Em contrapartida entendi que não subsistiria amparo jurídico para manter a condenação do ente Estadual nos termos fixados pelo Juízo monocrático, eis que a quitação do débito teria se dado após o ajuizamento do feito executório, razão pela qual, de ofício, afastei a condenação imposta.

Destarte, a jurisprudência é firme no sentido de que os honorários advocatícios são devidos quando ocorre o pagamento extrajudicial após ajuizada a ação, mesmo que antes de promovida a citação. (REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.8.2010, DJe 27.8.2010; REsp n.º 1.283.664 - ES, Relator Ministro Humberto Martins, Dje 28.10.2011)

Em que pese o entendimento adotado naquele momento, assiste razão ao Embargante, pois de fato, o pagamento do débito ocorreu
antes
do ajuizamento da execução fiscal, consoante prova os documentos de
id nº 2859653 - Pág. 13/14.

Assim, merece acolhimento a tese levantada pelo ora Embargante, tendo em vista que quem realmente deu causa à ação foi a Fazenda Pública ao ajuizar a ação executiva quando já devidamente quitado o débito na esfera administrativa. Considerando tal fato, também impõe a isenção de custas a parte executada, ora embargante.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

A
PELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º DO CPC/73.

1- Sendo inexigível o título executivo fiscal, ante a quitação do débito, não se justifica a propositura da ação executiva, devendo ser extinta com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV do CPC/73;

2- A extinção do feito, indevidamente proposto, impõe o pagamento das verbas de sucumbência, por força do princípio da causalidade, devendo arcar com o ônus de sucumbência aquele que deu causa à demanda, no caso, a fazenda pública. Precedentes do STJ;

3- Na apreciação equitativa do juízo, ao fixar honorários sucumbenciais, em face da fazenda pública, há que se considerar os vetores elencados nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, a fim de aferir-se a cifra mais equânime ao caso concreto;

4- Honorários fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais), haja vista a proporcionalidade do quantum em relação ao valor da causa e às demais peculiaridades da espécie, na forma dos §§3º e 4º do art. 20, do CPC/73;

5- A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas, conforme prevê o art.15, alínea ?g?, da Lei Estadual nº 5.738/93;

6- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(2019.00727486-52, 201.445, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-08)

Lo
go, considerando os termos dos autos e os documentos que outrora passaram despercebidos em sua análise, impõe-se a manutenção da condenação do ente Estadual ao pagamento da verba honorária, conforme determinado pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de
embargos de declaração,
para reformar o acórdão recorrido para manter a condenação do ente Estadual aos honorários advocatícios nos termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2022